Tribunal: TJDFT
Processo: 0011751-13.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011751-13.2017.8.07.0003 RECORRENTE: JONATAS DAMIAO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 37132647 (p. 422/424), admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ deu provimento ao recurso para determinar o decote da valoração negativa da personalidade do réu, por entender que “havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade do réu ou a conduta social do agente” (ID 37132647, p. 469/473). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 593.818 (Tema 150) (ID 37132674, p. 528/529). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.875.052/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019